Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702579-65.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY LOPES SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DA MORADORA. CRIME PERMANENTE. LEGALIDADE DA PROVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar e das provas obtidas; (ii) analisar a suficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A busca domiciliar se mostra legítima, pois os policiais possuíam fundadas razões decorrentes de denúncia anônima, atitude suspeita do réu e confissão informal sobre a existência de drogas no imóvel, além do consentimento da esposa para o ingresso no domicílio, conforme depoimentos e registro audiovisual. 2. A materialidade e autoria do crime de tráfico foram comprovadas por laudos periciais e depoimentos dos policiais, corroborados por outros elementos probatórios. A quantidade significativa da droga (1.779,25g de maconha) e as circunstâncias do flagrante apontam para o tráfico, afastando a tese de insuficiência probatória. 3. Não há elementos que sustentem a desclassificação para consumo pessoal. A quantidade de droga apreendida excede, em muito, os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 506 (40g de cannabis sativa para consumo próprio). A conduta do réu, bem como as condições do flagrante, confirmam a destinação comercial do entorpecente. IV. DISPOSITIVO 1. Recurso desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/06, buscando a sua absolvição por insuficiência de provas. Pondera que a invasão de domicílio ocorreu sem permissão legal. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Sucessivamente, pede o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas em seu patamar mínimo. Requer, ainda, a fixação do regime inicial aberto. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente violados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada transgressão aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/06, e em relação ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Compulsando os autos, extrai-se que os policiais receberam denúncia de populares de que um indivíduo com as características do réu traficava na região e que o réu, ao avistar a viatura, teria apressado o passo e tentado entrar em sua residência, momento em que foi realizada a abordagem. Após encontrarem uma porção de maconha, o réu respondeu positivamente quanto à existência de mais droga em sua residência, momento em que sua esposa autorizou a entrada dos policiais. Nesse contexto, nota-se que havia fundadas razões para a ação dos policiais, que se mostrou adequada e legítima, tanto quanto à abordagem, quanto em relação à entrada na residência, devidamente autorizada pela moradora, conforme depoimento dos policiais e, também, registro audiovisual de id. 64674100. (...) Enfim, mediante tais constatações, inviável se falar em ilicitude, pois as circunstâncias fáticas apuradas demonstraram a existência de fundadas suspeitas que, somadas à autorização da moradora e à permanência do estado de flagrância do apelante da norma contida no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, confirmam a legalidade da conduta dos policiais, à luz do permissivo contido no artigo 5o, inciso XI, da Constituição da República. (...) A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, narrado na denúncia, está demonstrada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante n. 138/2024 - 06a DP (id 64674091); Auto de Apresentação e Apreensão n. 61/2024 (id 64674098); Ocorrência Policial n. 722/2024-0 (id 64674101); Relatório Final policial (id. 64674789), Laudo de Perícia Criminal – Exame Físico-Químico n. 52.372/2024 (id 64674843) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) Em relação à dosimetria, que não foi objeto de impugnação recursal, não há falar em qualquer reforma de ofício. Na aplicação da pena-base, esta foi corretamente majorada em decorrência da excessiva quantidade da droga apreendida. Mantida a pena na segunda fase, esta foi devidamente diminuída em 1/3 (um terço) pela aplicação do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, sob a justificativa de que, além da grande quantidade de entorpecente apreendida, ter sido encontrada uma balança de precisão, além de que a polícia já tinha sido informada por populares que o réu estaria traficando, elementos que levam a crer haver uma zona cinzenta entre o tráfico eventual e a traficância como modo de vida do réu, fundamentos os quais não merecem reforma e justificam a manutenção da pena definitiva fixada pela r. sentença.” (ID 69075424). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Além disso, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à tese recursal acerca da fixação do regime inicial aberto, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Registre-se que o STJ já afirmou que “A alegação de ofensa a normas legais sem a individualização precisa e compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de passagem de artigos sem a efetiva demonstração da contrariedade de lei federal impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.038.626/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028